Tribunal: TJDFT
Processo: 0727325-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727325-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: ANNA BEMFICA RUBIN, ANTONIO AMERICANO DO BRASIL, ARTHUR FALCONERY MAIA, CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ERNANI DE SOUZA AREAL, EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, GILBERTO QUEIROZ AUCELIO, GUILHERMINA GONCALVES SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MELO, MEYRE MALENA ALVES RODRIGUES, PAULA AMERICANO DO BRASIL, SANDRA DE ALMEIDA ALKMIM LAFETA, TEODORO RODRIGUES PEREIRA, TULIO AMERICANO DO BRASIL, VILMA FREIRE GOMES AMERICANO DO BRASIL, MARIA DE CAMARGO ALVES, ANDRE GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FGR URBANIZADORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A contra a r. decisão de ID 3194133 – págs. 3/4, proferida em sede de ação popular, iniciada por ANNA BEMFICA RUBIN e OUTROS, em que o d. juiz a quo deferiu parcialmente a liminar postulada para cominar a obrigação de não fazer consistente na proibição, aos réus, de quaisquer atos de desmatamento, abertura de estradas, supressão de vegetação, construção e ampliação de rodovias na região mencionada na inicial, sob pena de multa, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por cada ato de violação aos termos da decisão, até o limite de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Em suas razões recursais (ID 13193457), a agravante sustenta ser mera executora da obra referente à rodovia DF-456, cuja construção seria de responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagem - DER/DF, órgão responsável pela contratação de empresa especializada nos termos dos artigos 6o, inciso VIII, e 10, inciso II, da Lei 8.666/93. Diz que, por interesse da Administração, a faixa de domínio da rodovia DF-456 foi declarada de utilidade pública para fins de desapropriação nos termos do Decreto Distrital 26.520/2006 e está incluída como tal no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT 2012. Alega não exercer influência para determinar o início das obras, cuja responsabilidade seria do DER e do Distrito Federal. Aduz que a documentação acostada à petição inicial demonstra que a obra pública foi objeto de regular licenciamento ambiental, eis que precedida de licença de instalação, autorização de supressão vegetal e autorização ambiental de fauna. Assevera que o Distrito Federal e o DER teriam comprovado tecnicamente que o traçado da rodovia não adentraria na poligonal da área de proteção de manancial Cachoeirinha. Além disso, que não teriam sido demonstrados a invalidade das licenças expedidas, eventuais danos ambientais diretamente decorrentes da obra ou o descumprimento de condicionantes, exigências ou restrições estabelecidas pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM. Complementa que as alusões feitas pela decisão agravada a danos ambientais, apurados em sede da ação civil pública n° 0038735-23.2016.8.07.0018, tratariam de obra distinta, referente à duplicação da rodovia DF-250, realizada em local diverso e amparada por licenciamento ambiental igualmente diverso, de modo que os agravados não teriam demonstrado, no presente caso, que a implementação da rodovia DF-456 agravaria ou tornaria irreversíveis os danos ambientais então existentes. Sustenta que o juízo de antecipação de dano ambiental, com base no princípio da precaução, pressuporia a existência de dúvida razoável quanto ao impacto negativo da atividade, de modo que eventuais irregularidades em obra diversa e em outro local não seriam suficientes para configurar a plausibilidade do dano discutido nesses autos, mormente em razão da existência de licenciamento ambiental válido da construção impugnada. Menciona que as informações fornecidas pelo DER/DF evidenciaram que o Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional – IPHAN teria autorizado a realização da obra da rodovia, desde que resguardado o resgate dos vestígios arqueológicos e o monitoramento da obra por equipe de arqueólogos. Expõe que a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal teria informado que, na área objeto da lide, não haveria bens integrantes do patrimônio cultural do Distrito Federal. Argumenta que a ação popular não seria instrumento processual adequado para tutelar a propriedade e o interesse privado de titulares de áreas submetidas a prévia desapropriação, razão pela qual a ausência de expropriação, por si só, não justificaria a paralisação da obra da rodovia, cabendo aos proprietários pleitear eventual indenização por meio de ação de desapropriação indireta. Ressalta que a paralização da execução da obra prejudicaria os cidadãos e ocasionaria inúmeros gastos não previstos, do que decorreria grave risco ao interesse público. Fundamenta a necessidade da medida liminar no periculum in mora, eis que a demora na continuidade da obra já em andamento aumentaria os custos e retardaria sua conclusão, o que ensejaria dano inverso ao agravante, e no fumus boni iuris, já que não haveria comprovação dos danos ambientais alegados pelos agravados, além de que as licenças ambientais necessárias à execução da obra denotariam a regularidade da autorização das autoridades competentes. Requer o conhecimento e provimento de seu recurso para que lhe seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, de modo a permitir a execução da obra. Preparo comprovado (ID 13194650). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido pela Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos (ID 13686599), decisão contra a qual foi interposto agravo interno (ID 14321009). Contrarrazões pelo não provimento dos recursos (ID 14354535 e ID 15048408). Após o julgamento do conflito de competência de no 0705227-60.2020.8.07.0000 (ID 25586362), o presente recurso foi redistribuído a esta Relatoria (ID 25626133 e ID 25641909). Em manifestação, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento dos recursos (ID 26800180). Incluído o processo em pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência (04/08/2021 – ID 27560495), sobreveio petição de ANNA BEMFICA RUBIN e OUTROS comunicando a prolação da sentença (ID 27853187 e anexo). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque, conforme noticiado, houve a prolação de sentença julgando procedentes os pedidos deduzidos pelos autores. Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, do agravo interno, consoante se observa dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1356246, 07419629220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Julgo PREJUDICADO o agravo interno. Proceda a Secretaria à imediata retirada do presente processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora